Tribunal: STF
Processo: HC 72533
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Competência  originaria do  S.T.F.  (art. 102,  I,  "i", da
C.F.).
          Nulidade. Recurso. Razoes. Tempestividade.
          (Artigos 593, 600 e 601 do Código de Processo Penal).
          Regime de cumprimento de pena. Execução.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.)  - nulidade  do acórdão  impugnado, porque  conheceu de
recurso intempestivo do Ministério Público e lhe deu provimento;
          2.) - de constrangimento ilegal, consistente em cumprimento
de pena em regime fechado, quando deferido o semi-aberto.
1.         Havendo o acórdão deferido o cumprimento de pena em regime
semi-aberto,  o constrangimento  ilegal, por  estar sendo observado o
regime  fechado, ou  resulta de  ato ou  omissão do  próprio Juízo da
Execução  ou de autoridade  a ele subordinada.  Nesse caso, o "habeas
corpus"  deve ser  impetrado perante Juízo  de 1.  grau, ou perante o
Tribunal  a que esta  subordinado, conforme parecer ao paciente, como
coatora,  a autoridade administrativa  ou a  judiciária (de 1. grau).
Não,  assim, diretamente,  perante o  Supremo Tribunal  Federal (art.
102, I, "i", da C.F.).
          Pedido não conhecido, nesse ponto.
2.         Tendo  sido   interposto  o  recurso   de  apelação,  pelo
Ministério  Público,  no  mesmo  dia  em  que  intimado  da  sentença
absolutoria,  não  ocorre a  alegada  intempestividade  impeditiva do
conhecimento  e provimento  do apelo  (art. 593  do C.P.Penal), pouco
importando  se as  razoes de  recurso foram,  ou não, apresentadas no
prazo do art. 600, em face do art. 601, que as reputa dispensaveis.
3.          Hipótese,   ademais,   em   que   não   se   comprovou  a
intempestividade nem mesmo das razoes de recurso.
4.        "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.